Tribunal: TJES
Processo: 5006991-89.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006991-89.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: RONILDO BAPTISTA DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO
. CONTRATO SEM ASSINATURA E ENDEREÇO DE IP. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS R$ 5.000,00. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO.

Recurso Inominado nº
5006991-89.2025.8.08.0014

Recorrente:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorridos:
RONILDO BAPTISTA DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

2 – Agiu com acerto o juízo de origem ao dar parcial provimento ao pleito autoral, pois restou demonstrado nos autos que o contrato
não apresenta assinatura eletrônica
com certificado emitido pela ICP-Brasil ou gov.br.

3
-
Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível: não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda.

4-
A Recorrente apresentou
selfie
e geolocalização como prova da manifestação de vontade. Contudo, tais elementos, isoladamente, são insuficientes para conferir presunção de validade ao negócio jurídico. O "rastro digital" está incompleto, visto que o réu não logrou êxito em comprovar o Endereço IP do dispositivo utilizado para os aceites, além da ausência de comprovação de uma assinatura eletrônica válida passível de verificação externa, conforme exigido pela Lei Federal n. 14.063/20. Ausente prova inequívoca da livre adesão e da validade formal do contrato.

5-
Dano
m
aterial
(restituição em dobro):
conforme a orientação jurisprudencial estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, a
modulação dos efeitos do julgado (EDiv-AREsp 676.608/RS) e ante a indubitável conduta da instituição contrária à boa-fé objetiva,
os descontos realizados devem ser restituídos de forma dobrada.

6
-
Manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, valor este razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

7
– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em
2
0% do valor da c
ondenação,
pela recorrente
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)